Tribunal: TJDFT
Processo: 0013748-24.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0013748-24.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO AUGUSTO DIAS APELADO: EULER ROBERTO DE ALMEIDA, KATIA VIVIANE SILVA BRAGA DE SOUZA, HELIO ROBERTO DE ALMEIDA (ESPÓLIO DE) D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por HELIO AUGUSTO DIAS contra a sentença de ID 52302438, proferida em cumprimento de sentença em ação de cobrança em que contende com EULER ROBERTO DE ALMEIDA, KATIA VIVIANE SILVA BRAGA DE SOUZA e ESPÓLIO DE HELIO ROBERTO DE ALMEIDA. Por meio do despacho de ID 52774456, foi determinada a intimação do agravante para que comprovasse que realizou o recolhimento tempestivo do preparo ou, em caso de não ter sido efetuado o pagamento, que realizasse o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (ID 53314062). Em seguida, por meio da petição de ID 53373296, a apelante requer a juntada aos autos dos “comprovantes de recolhimento de preparo, bem como as telas demonstrando a indisponibilidade do sistema (mensagem de erro), o que impossibilitou que fosse geradas as guias”. É o relatório. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, de acordo com os arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. A tela de ID 53373299 apenas afirma que devem ser excluídos os caracteres especiais, não comprova que o sistema estava indisponível, nem a sua data. E ainda que comprovasse, a justificativa deveria ter sido tempestiva, com pedido de dilação de prezo, o que não ocorreu. Portanto, ante ao preparo intempestivo, o recurso é deserto. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Porque deserto. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator